Tribunal: TJES
Processo: 0000442-24.2013.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000442-24.2013.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIRO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: TARCISIO DALLA BERNARDINA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL –
ACTIO NATA
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR –

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. No ordenamento jurídico brasileiro a contagem do prazo prescricional está submetida ao princípio da
actio nata
, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada. A presente demanda (ação de rescisão contratual) trata-se de ação de natureza obrigacional e pessoal, de forma que o direito de ação do autor surge a partir do inadimplemento da parte requerida.

2. No caso dos autos, o inadimplemento se deu quando o promitente vendedor não cumpriu a cláusula terceira do contrato entabulado entre as partes, vez que, após quitação integral pelo promitente comprador, não realizou a transferência do imóvel para o nome deste. Como visto, o inadimplemento se deu então logo após a quitação da última parcela, ou seja, em 30/06/1983, sendo esta data, portanto, o marco temporal do surgimento do direito do autor para pleitear o que é requerido na presente demanda.

3. Em razão do fato ter ocorrido ainda sob a vigência o Código Civil de 1916, deve se observar quanto aos prazos prescricionais a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, no sentido de serem aplicados os prazos da lei anterior quando reduzidos pelo novo código e se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

4. O artigo 177 do Código Civil de 1916, estabelecia o prazo prescricional geral de 20 (vinte) anos para a pretensão, de natureza pessoal, enquanto que o artigo 205 do Código Civil de 2002, estabeleceu o prazo genérico de prescrição das ações pessoais em 10 anos, contado da sua entrada em vigor.

5. Nesse passo, é patente que, quando da entrada em vigor do novo Diploma, em 11/01/2003, o prazo prescricional vintenário da lei anterior já havia ultrapassado mais de sua metade, devendo ser observado, portanto, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos da lei revogada, o que implica na prescrição da pretensão do autor, uma vez que a ação foi proposta somente em 11/03/2013 (fl. 02), haja vista o início da contagem do prazo em 30/06/1983, quando ocorreu a inadimplência do promitente vendedor e fez surgir para o autor, ora apelante, o direito à rescisão contratual.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JAIRO SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que,
nos autos da

ação de rescisão contratual c/c indenizatória

ajuizada pelo apelante em face de
TARCÍSIO DALLA BERNARDINA
E OUTROS
,
declarou prescrita a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 294/303) o apelante aduz, em síntese, que não ocorreu a prescrição, vez que somente teve ciência inequívoca da violação ao seu direito em 2012, quando em um passeio despretensioso foi surpreendido com uma vultosa edificação sobre o terreno negociado.

Assim, requer a anulação da r. sentença para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, seja dado prosseguimento no feito, com o reinício da fase instrutória.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto (fls. 312/318).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000442-24.2013.8.08.0062.

APELANTE: JAIRO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: TARCÍSIO DALLA BERNARDINA E OUTROS.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

JAIRO SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que
,
nos autos da

ação de rescisão contratual c/c indenizatória

ajuizada pelo apelante em face de

TARCÍSIO DALLA BERNARDINA
E OUTROS
, declarou prescrita a pretensão autoral.

Compulsando os autos, na inicial o autor afirma que por meio de contrato promissório de compra e venda, firmado em 11 de abril de 1980, adquiriu os direitos relativos ao imóvel do Lote 17 (dezessete), Quadra 01 (um), com 300 m2 (trezentos metros quadrados), localizado no loteamento denominado “Praia do Guriri”, no município de São Mateus/ES, pelo preço de Cr$ 53.520,00 (cinquenta e três mil quinhentos e vinte cruzeiros).

Entretanto, apesar da quitação da última parcela, que se deu no ano de 1983, aduz que o requerido jamais cumpriu a cláusula terceiro do aludido contrato, que o obrigava a outorgar a escritura pública definitiva ao promissário comprador. Diz que a mesma cláusula prevê a incidência da penalidade pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de descumprimento da obrigação.

Tal situação somente foi percebida pelo autor no ano de 2012 que, segundo ele, no curso de um despretensioso passeio pelo balneário do Guriri, resolveu mostrar o imóvel à sua companheira, quando, então, foi surpreendido com uma vultosa edificação sobre o terreno.

Assim, diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda requerendo (i) a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; (ii) a condenação da parte requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula terceira; (iii) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados (valor de mercado atual do imóvel); e (iv) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Como já adiantado, a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES proferiu a r. sentença recorrida declarando prescrita a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que não ocorreu a prescrição, vez que somente teve ciência inequívoca da violação ao seu direito em 2012, quando em um passeio despretensioso foi surpreendido com uma vultosa edificação sobre o terreno negociado.

Requer, desta forma, a anulação da r. sentença para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, seja dado prosseguimento no feito, com o reinício da fase instrutória.

Pois bem. A
quaestio iuris
trazida à discussão neste grau recursal cinge-se em verificar quando surgiu o direito do autor à rescisão do contrato de compra e venda firmado com a parte requerida.

Já adianto que, de fato, está prescrita a pretensão autoral, como bem registrado pela renomada Magistrada. Explico-me.

No ordenamento jurídico brasileiro a contagem do prazo prescricional está submetida ao princípio da
actio nata
, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada.

A presente demanda (ação de rescisão contratual) trata-se de ação de natureza obrigacional e pessoal, de forma que o direito de ação do autor surge a partir do inadimplemento da parte requerida.

No caso dos autos, o inadimplemento se deu quando o promitente vendedor não cumpriu a cláusula terceira do contrato entabulado entre as partes, vez que, após quitação integral pelo promitente comprador, não realizou a transferência do imóvel para o nome deste. Vejamos o teor da mencionada cláusula:

“TERCEIRA – O promitente vendedor outorgará ou autorizará a outorga da escritura pública definitiva ao (s) promissário(s) comprador(es), ou a quem ele(s) indicar(em) tão logo quitada o carnê mencionado na cláusula segunda”.

Como visto, o inadimplemento se deu então logo após a quitação da última parcela, ou seja, em 30/06/1983, sendo esta data, portanto, o marco temporal do surgimento do direito do autor para pleitear o que é requerido na presente demanda.

Em razão do fato ter ocorrido ainda sob a vigência o Código Civil de 1916, deve se observar quanto aos prazos prescricionais a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, no sentido de serem aplicados os prazos da lei anterior quando reduzidos pelo novo código e se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O artigo 177 do Código Civil de 1916, estabelecia o prazo prescricional geral de 20 (vinte) anos para a pretensão, de
natureza pessoal
, enquanto que o artigo 205 do Código Civil de 2002, estabeleceu o prazo genérico de prescrição das ações pessoais em 10 anos, contado da sua entrada em vigor.

Nesse passo, é patente que, quando da entrada em vigor do novo Diploma, em 11/01/2003, o prazo prescricional vintenário da lei anterior já havia ultrapassado mais de sua metade, devendo ser observado, portanto, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos da lei revogada, o que implica na prescrição da pretensão do autor, uma vez que a ação foi proposta somente em 11/03/2013 (fl. 02), haja vista o início da contagem do prazo em 30/06/1983, quando ocorreu a inadimplência do promitente vendedor e fez surgir para o autor, ora apelante, o direito à rescisão contratual.

Guardadas as diferenças, veja-se o entendimento jurisprudencial em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS. Ressarcimento dos valores pagos. Sentença de parcial procedência do pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de terreno firmado entre as partes, condenar o réu a restituir as quantias pagas pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Réu que após o contrato firmado com a autora, já com os pagamentos em curso, vendeu o terreno para terceiro. Irresignação do réu.

Alegação de prescrição. Contrato de compra e venda firmado na vigência do Código Civil de 1916. Cuida-se a presente ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, portanto, de natureza obrigacional da ação. Tratando-se de ação pessoal, o prazo prescricional aplicável é o vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. A prescrição vintenária, prevista no art. 177, se encontra reduzida para 10 (dez) anos, consoante o disposto no art. 205 do Código Civil de 2002. A ação de resolução contratual não se confunde com a ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, hipótese que se insere no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002
.
Prescrição decenal. Sentença que deve ser mantida. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0006797-27.2010.8.19.0037; Nova Friburgo; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 17/10/2022; Pág. 552)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRESCRIÇÃO.

Ocorrência. Aplicação do art. 177 do Código Civil 1916. Prescrição vintenária. Inteligência do art. 2028 do cc2002. Ação ajuizada após a fluência do lapso prescricional. Notificação extrajudicial posterior à consumação do prazo. Não interrupção da prescrição. Sentença mantida. Recurso desprovido
.
(TJSP; AC 1033557-12.2016.8.26.0224; Ac. 14985486; Guarulhos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 01/09/2021; DJESP 13/09/2021; Pág. 2439)

AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão à resolução do contrato por inadimplemento dos adquirentes. Cerceamento de defesa. Inexistência. Alegação dos apelantes de que foi juntado aos autos documento sobre o qual não lhes foi dada ciência. Inexistência de prejuízo. Documento que não era relevante para o desfecho da demanda.

Prescrição. Pretensão que prescreve em 10 anos, mas do vencimento da última prestação prevista no contrato. Precedentes. Última prestação vencida em junho de 2000
.
Prazo que ainda não havia corrido pela metade, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, em janeiro de 2003. Aplicação do art. 2.028 do CC. Prescrição antes vintenária, mas reduzida a decenal pela nova Lei. Prazo decenal que só pode ser contado da data da entrada em vigor do novo CC. Notificação judicial dos devedores datada de julho de 2012. Interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, V, do CC. Prescrição não caracterizada. Usucapião que não pode ser reconhecido. Inexistência de animus domini, tendo em que vista que a posse dos réus foi obtida em razão do compromisso de compra e venda. Simples falta de pagamento que não implica inversão do animus da posse. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1004778-79.2016.8.26.0278; Ac. 13324006; Itaquaquecetuba; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 18/02/2020; DJESP 26/02/2020; Pág. 2256)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. Inconformismo da autora.
Na espécie, em que se pretende a rescisão contratual, e não a anulação do negócio, não há que se falar em decadência da pretensão autoral, e sim em prescrição. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, na hipótese, deve ser aplicada a prescrição decenal, prevista no estatuto civil em vigor, ou a vintenária, disposta no Código Civil de 1916. Assente isso, no ordenamento jurídico brasileiro a contagem do prazo prescricional está submetida ao princípio da actio nata, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada, que, in casu, é em 28 de dezembro de 2002, quando os réus ficaram inadimplentes com o pagamento das parcelas acordadas. Assim sendo, observada a regra de transição do atual diploma civil, quando a presente demanda foi proposta, em 25 de setembro de 2015, já havia decorrido o prazo prescricional
. (...)
(TJRJ; APL 0002921-59.2015.8.19.0079; Petrópolis; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 02/03/2018; Pág. 777)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 2.028. CÓDIGO CIVIL ATUAL. RECURSO DESPROVIDO. Somente opera de pleno direito a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante de inadimplência, quando houver cláusula resolutiva expressa nesse sentido, sendo que a faculdade de acordo ou de adoção de medidas judiciais para a cobrança do que é devido configura cláusula tácita, que depende de provimento judicial para acarretar a rescisão e se sujeita à prescrição
.
Ocorrido o inadimplemento contratual na vigência do Código Civil de 1916, impõe-se a observância da regra de transição prevista em seu artigo 2.028, devendo ser aplicados os prazos da Lei anterior, quando reduzidos pelo Código Civil de 2002 e se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na Lei revogada
. (TJDF; Rec 2013.01.1.003501-4; Ac. 845.792; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 04/02/2015; Pág. 282)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.